Tribunal: TJMT
Processo: 0006778-29.2013.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006778-29.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ANDREY COSTA BEBER - CPF: 002.159.471-69 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), ALEX SOUSA FERNANDES (APELANTE), EDILSON SOARES DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006778-29.2013.8.11.0040

APELANTE: ANDREY COSTA BEBER, ALEX SOUSA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO – COMPROVADA POTENCIALIDADE LESIVA – REALIZAÇÃO DE AUTO DE EXAME NA FASE INQUISITORIAL – PROVA ANTECIPADA – DESNECESSIDADE DE REFAZIMENTO EM JUÍZO – DEFESA QUE NÃO IMPUGNOU O LAUDO OU QUESTIONOU A CAPACIDADE DOS PERITOS NOMEADOS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO CARÁTER OFENSIVO – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 37 – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA A ANDREY DA COSTA BEBER – APREENSÃO DE UMA PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA GLOCK – CALIBRE 9MM – ARTEFATO LISTADO COMO DE USO PERMITIDO – PORTARIA N. 1.222/2019 DO COMANDO DO EXÉRCITO –
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
– REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”
[Enunciado Orientativo n. 37].

Por cuidar de crime de mera conduta ou de perigo abstrato,
irrelevante a demonstração do caráter ofensivo do material bélico apreendido, sendo a potencialidade lesiva um dado dispensável para a tipificação do delito de porte ilegal de arma de fogo, não se exigindo a ocorrência de nenhum resultado naturalístico para sua consumação.

Apesar de desnecessário, consta da ação penal o auto de exame de eficiência de arma de fogo elaborado por dois peritos nomeados e compromissados, informando que as armas apreendidas mostraram eficiência para deflagração de disparos.

O próprio contexto fático no qual as armas de fogo foram apreendidas, durante a caça de animais, evidencia que os artefatos apresentavam potencialidade lesiva.

As armas e as munições de calibre .9mm deixaram de ser consideradas de uso restrito após a edição do Decreto Presidencial n. 9.847/2019 e a Portaria n. 1.222/2019 do Comando do Exército, razão pela qual a conduta imputada deve ser desclassificada de porte de arma de fogo de uso restrito para uso permitido, com a aplicação da norma mais favorável ao réu.

“Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
[STF, RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458].

Não obstante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pelo magistrado sentenciante, não se mostra plausível a diminuição da pena na segunda fase dosimétrica, por força do teor contido na Súmula 231 do STJ, uma vez que a reprimenda basilar foi estabelecida no mínimo prevista no preceito secundário do tipo penal infringido.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006778-29.2013.8.11.0040

APELANTE: ANDREY COSTA BEBER, ALEX SOUSA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Andrey Costa Beber e Alex Souza Fernandes, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que condenou o primeiro apelante à reprimenda de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [art. 16 da Lei n. 10.826/2003], e o segundo à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicialmente aberto, pelo cometimento do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003], absolvendo-os do delito tipificado no art. 29 da Lei n. 9.605/98
[1]
.

A defesa aduz que é comum a prática de tiro ao alvo e caça [ainda que ilegal] nos sítios e fazendas da região, sendo este o motivo pelo qual os apelantes se encontravam na posse das armas apreendidas.

Argumenta, em reforço, que em nenhum momento os apelantes negaram a posse e a lesividade das armas de fogo.

Salienta que não foi produzida prova acerca da lesividade das armas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, postulando, ao final, a absolvição, em razão da falta de materialidade.

Reclama, ainda, a revisão da reprimenda imposta, haja vista o não reconhecimento da confissão espontânea dos réus, pleiteando a diminuição da pena na segunda fase dosimétrica, não obstante o teor contido na Súmula 231 do STJ.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Sorriso requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do apelo.

Após o parecer ministerial, a defesa de Andrey Costa Beber peticionou nos autos, pugnando pela desclassificação da conduta a ele imputada para o art. 14 do Estatuto do Desarmamento, com a fixação da pena em seu mínimo legal, e a substituição por uma restritiva de direito.

É o relatório.

[1]

Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006778-29.2013.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Andrey Costa Beber
a condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [art. 16 da Lei n. 10.826/2003], e em face de
Alex Sousa Fernandes
pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003].

Colho de excerto da exordial acusatória:

“I – Noticiam os autos que na data de
25 de maio de 2013
, por volta das 14h45min, no Distrito de Boa Esperança do Norte, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, o denunciado
ANDREY COSTA BEBER
,
portava arma de fogo de uso restrito
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

II – Noticiam os autos, ainda, que na data de
25 de maio de 2013
, por volta de 14h45min, no Distrito de Boa Esperança do Norte, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, os denunciados EDILSON SOARES DE JESUS e
ALEX SOUSA FERNANDES
,
portavam armas de fogo de uso permitido
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...]

Consoante extrai-se dos autos de inquérito policial, na data de 25/5/2013,
a Polícia Militar recebeu várias denúncias anônimas
, relatando que na junção dos rios Beija-Flor e Teles Pires, no Distrito de Boa Esperança do Norte,
algumas pessoas estavam efetuando vários disparos de arma de fogo
, bem como que foi visualizado animais boiando no curso do rio, aparentemente mortos em decorrência dos referidos disparos.

Uma guarnição policial, por seu turno, deslocou-se até o local dos fatos e localizou às margens do rio os denunciados
Andrey Costa Beber
, Edilson Soares de Jesus e
Alex Sousa Fernandes
, sendo certo que, ao realizarem a abordagem, os policiais localizaram e apreenderam várias armas de fogo.

Juntamente com o denunciado
Andrey
, em sua cintura,
foi localizada e apreendida uma pistola semiautomática, da marca Glock, calibre 9mm (nove milímetros)
, com número de série FYD919, de uso restrito, carregada e municiada, além de três carregadores, tendo a sobredita arma de fogo se mostrado eficiente para a realização de disparos, conforme laudo pericial de fls. 37/38 do IP.

Com o denunciado
Andrey
, foram ainda localizadas e apreendidas
01 (uma) espingarda calibre 12
, da marca Akkar, número de série 7158194 e vários cartuchos de munição calibre 12, bem como
01 (um) revólver, calibre 22 LR, modelo Long Rifle
, com série L043093, da marca Rossi, sendo que ambos se mostraram eficientes para a realização de disparos e são de uso permitido, consoante laudos periciais de fls. 39/41 e 45/46.

O denunciado
Alex
, por sua vez, portava
01 (um) revólver, calibre 38, da marca Taurus
, com número de série 03925, de uso permitido, bem como várias munições de calibre 38, tendo este se mostrado eficiente para realização de disparos, conforme se extrai do laudo pericial de fls. 40/42 do IP”.

A despeito dos argumentos aduzidos pela defesa, segundo a qual não foi produzida – sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – prova acerca da lesividade das armas apreendidas, vale ressaltar que esta alegação é inédita, cuidando-se, pois, de inovação recursal.

Vale dizer: em seus memoriais, além de confessarem a prática do delito, os réus invocaram a excludente de ilicitude do estado de necessidade [CP, art. 23, inciso I], sob o pretexto de que estavam com o artefato bélico para proteção pessoal.

Com efeito, se os apelantes estavam munidos de armas de fogo para proteção pessoal, consoante asseverado, por óbvio que elas se mostravam aptas para deflagrar disparos.

A propósito, consta da ação penal o auto de exame de eficiência de arma de fogo realizado por José Raimundo Correia Filho e José Carlos de Souza, peritos nomeados e compromissados, que concluíram que as armas periciadas apresentavam ótimas condições de uso.

De mais a mais, o próprio contexto em que as armas foram apreendidas [durante caça], demonstra que elas eram eficientes para disparos, pois, do contrário, nada adiantaria aos réus portá-las.

Some-se a isso que a defesa, em nenhum momento, se insurgiu ou impugnou o auto de exame de eficiência das armas apreendidas, tampouco a qualificação dos peritos nomeados, e embora a perícia não tenha sido repetida em juízo – porquanto absolutamente desnecessária –, a materialidade e a tipicidade do delito ficaram amplamente demonstradas na instrução processual.

Não se pode olvidar que o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo cuida-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, se afigurando irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
[1]
.

Somente seria o caso de absolvição por atipicidade da conduta se ficasse comprovada por laudo pericial a total ineficiência das armas de fogo, o que não se verificou na hipótese vertente.

Assim, não procede a alegação defensiva no sentido de que não foi produzida, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a prova pericial para comprovar [atestar] a potencialidade lesiva do armamento apreendido, porquanto desnecessária, diante da natureza do delito perpetrado.

Colho da jurisprudência:

“
2.
‘O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que os crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 constituem delitos de perigo abstrato, não se fazendo necessária, portanto, para a configuração da conduta delitiva, a comprovação da potencialidade lesiva da arma de fogo ou da munição (precedentes)’
. [AgRg no AREsp 1168195/SC. Rel. Min. Antonio Saldanha Pinheiro. Sexta Turma. DJe 26.03.2018] [...]”
[2]
.

‘[...] Não merece acolhimento o pedido de absolvição da prática do crime tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/03 se a prova dos autos revela que o acusado foi surpreendido portando/transportando arma de fogo e 25 munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o Enunciado n. 37 do incidente de uniformização de jurisprudência deste sodalício, o porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, e a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo é irrelevante [...]’”
[3]
.

“‘O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo’ (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 101532/2015)

‘Não há falar-se em absolvição por ausência de prova da lesividade da arma, se reside nos autos perícia técnica atestando sua letalidade e potencial ofensivo [...]’ (TJMT, Ap 30743/2013).

‘Inviável a absolvição pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03) quando o artefato é apreendido e os fatos são confirmados em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante. [...]’ (TJMT, Ap no 122528/2015)”
[4]
.

“[...] O crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

‘Embora o laudo pericial não tenha informado se os peritos nomeados para o exame tinham diploma de curso superior, é inegável que, enquanto policiais, possuíam a necessária habilitação técnica para aferir a eficácia de uma arma de fogo’ (STF, HC n. 98306/RS).

Não bastasse, está comprovado, mediante laudo pericial, o potencial ofensivo da arma apreendida [...]”
[5]
.

“[...] As confissões dos apelantes estão em conformidade com os depoimentos prestados pelos policiais militares sob o crivo do contraditório, bem como com outros elementos probatórios existentes nos autos, razão pela qual não pairam dúvidas de que eles portavam arma de fogo.

O crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Não bastasse, está comprovado, mediante laudo pericial, o potencial ofensivo das armas e munições apreendidas [...]”
[6]
.

“[...] 3. O delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, é de perigo abstrato e de mera conduta, de forma que, para a sua configuração, a legislação exige apenas a probabilidade de dano ao bem jurídico tutelado e não a sua efetiva ocorrência, bastando para a sua consumação, a realização de uma das condutas descritas no aludido tipo penal, sendo prescindível a realização de perícia no armamento apreendido. Ademais, na hipótese versanda, a aludida prova técnica foi realizada na fase inquisitorial por policiais civis nomeados para o ato, ocasião em que ficou efetivamente comprovado o poder lesivo do artefato bélico constritados”
[7]
.

“[...] 4. A potencialidade lesiva da
arma é um dado dispensável para a tipificação do delito de porte ilegal de arma, uma vez que, tratando-se de crime de mera conduta, não se exige a ocorrência de nenhum resultado naturalístico para a sua realização. Sendo assim, a realização do exame pericial torna-se desnecessária [...]”
[8]
.

“[...] 2. A ausência de laudo para atestar a potencialidade lesiva da munição não desnatura a tipicidade do crime previsto no art. 16, da Lei n. 10.826/2003, o qual é de perigo abstrato [...]”
[9]
.

Destaque-se, em reforço, que desde o limiar das investigações, ou seja,
maio de 2013
, a defesa tinha [ou, pelo menos, deveria ter] ciência do exame de eficiência de arma de fogo realizado, e em momento algum questionou a habilitação técnica dos peritos nomeados, tampouco o resultado apresentado.

Assim, se não houve qualquer insurgência das partes em relação à prova antecipada produzida, tampouco requerimento para seu refazimento, por óbvio que o exame pericial não seria – como, de fato, não foi – repetido após a instauração da ação penal, não se podendo falar em cerceamento de defesa, nem em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Mutatis mutandis
, assim já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“[...]
1. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por duas (02) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

2. Se a Defesa não comprovou a inaptidão dos peritos não oficiais para confeccionarem o Auto de Avaliação Indireta, a necessidade de elevado conhecimento técnico para a realização da perícia, o prejuízo ao réu advindo das informações constantes do laudo ou a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em nulidade do Auto de Avaliação Indireto.

3. Se o órgão Acusatório e a Defesa tiveram oportunidade de tomar ciência do Laudo de Eficiência de Arma de Fogo, não havendo qualquer obstáculo que os impedissem de impugná-lo, não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa [...]”
[10]
.

Forte em tais razões, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em contrapartida, consoante bem salientado pela combatente defesa do réu Andrey Costa Beber, deve ser reconhecido o instituto da
novatio legis in mellius
[12]
em seu favor.

Pelo que se depreende dos autos, o apelante Andrey foi preso em flagrante delito portando uma arma de fogo tipo pistola semiautomática da marca Glock, de fabricação austríaca, calibre 9mm, que, à época dos fatos, era de uso restrito.

Ocorre, porém, que o rol de armas de uso permitido foi ampliado pelo Decreto Presidencial n. 9.785/2019, e a Portaria n. 1.222/2019 do Comando do Exército passou a prever que o artefato encontrado com o acusado Andrey se trata de arma de uso permitido, razão pela qual a desclassificação da conduta a ele imputada é medida de rigor.

Colho da jurisprudência:

“[...] 2. Cuidando-se de lei nova, editada quando o processo já se encontrava sob a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, cabe, de fato, a esta Corte analisar eventual aplicação da
novatio legis in mellius
. Precedentes.

3. Busca-se a desclassificação do crime do art. 16, caput para o crime do art. 12, ambos da Lei n. 10.826/2003, em virtude da superveniência dos Decretos n. 9.785/2019 e 9.847/2019, regulamentados pela Portaria n. 1.222/2019 do Exército Brasileiro.

Como é de conhecimento, o art. 2o, p. único, do CP, em observância ao disposto no art. 5o, XL, da CF, dispõe que
‘a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado’
.

4. Verificando-se que o paciente foi condenado pela posse irregular de munição de uso restrito, em virtude de terem sido encontradas oito munições calibre 9mm, mister se faz a desclassificação da conduta, uma vez que referidas munições passaram a ser de uso permitido [...]”
[13]
.

“[...] 4. É impositiva a desclassificação, de ofício, do delito do art. 16,
caput
, para o tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/03, porque houve modificação da norma complementadora alterando os parâmetros de aferição dos calibres das armas de fogo e munições. E, nos termos da Portaria n. 1.222/2019 do Comando do Exército, a munição .9mm passou a ser de uso permitido, tratando-se, pois, de
novatio legis in mellius
[...]”
[14]
.

“[...] O Decreto n. 9.785, de 7 de maio de 2019, implicou a recategorização das armas e munições de calibre 9mm (9x19mm Parabellum) como de uso permitido, implicando o reenquadramento típico de condutas envolvendo tais artefatos. Assim, se ao agente fora imputado o delito de possuir ilegalmente arma de fogo e munições de uso restrito (artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/2003), deve, agora, ser-lhe atribuída a prática do crime de possuir irregularmente arma de fogo e munições de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), com o necessário redimensionamento da pena [...]”
[15]
.

“[...] 1. As armas e munições de calibre .9mm e .380mm deixaram de ser consideradas de uso restrito após o Decreto 9.847/18 e a Portaria 1222/19 do exército que regulamentam a Lei 10.846/03.

2. A
novatio legis in mellius
deve ser aplicada, impondo-se a desclassificação da conduta do apelante das sanções do artigo 16 para o artigo 14 da Lei 10.826/03 [...]”
[16]
.

Nesse viés, desclassifico a conduta imputada ao apelante, Andrey Costa Beber, do crime previsto no art. 16 para o art. 14, ambos do Estatuto do Desarmamento.

De consequência, redimensiono a reprimenda a ele imposta, passando de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, para 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantendo-se o regime aberto para início de seu cumprimento, e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

No respeitante ao pleito subsidiário de redução da pena na segunda fase dosimétrica, não comporta acolhimento a pretensão recursal.

Digo isso porque o magistrado sentenciante fixou a pena-base para ambos os apelantes no mínimo legal.

Na segunda fase dosimétrica, conquanto o juízo de origem tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, foi mantida na fase intermediária a reprimenda basilar imposta, por força do teor da Súmula 231 do STJ
[17]
, não se verificando nenhuma ilegalidade ou teratologia na fase de individualização da pena.

Nesse sentido:

“EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
[18]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

De outro giro,
desclassifico
a conduta imputada ao apelante, Andrey Costa Beber, passando do art. 16
[19]
para o art. 14
[20]
, ambos do Estatuto do Desarmamento, ficando definitivamente condenado à reprimenda de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, mantendo-se o regime aberto para início de seu cumprimento, e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
duas
restritivas de direitos, uma vez que a pena é superior a um ano.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo [Enunciado Orientativo n. 37].

[2]
TJMT, N.U 0002398-88.2017.8.11.0050, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019.

[3]
TJMT, N.U 0024835-44.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 29/01/2019.

[4]
TJMT, N.U 0020607-94.2013.8.11.0002, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017.

[5]
TJMT, N.U 0002413-90.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 27/09/2019.

[6]
TJMT, N.U 0001182-25.2016.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019.

[7]
TJMT, N.U 0002793-58.2009.8.11.0051, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/02/2012, Publicado no DJE 19/03/2012.

[8]
TJDFT, APELAÇÃO.
Acórdão 588959
, 20110111789032APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, , Revisor: SOUZA E AVILA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/5/2012, publicado no DJE: 28/5/2012. Pág.: 188.

[9]
TJDFT,
Acórdão 1040969
, 20150110469994APR, Relator: JESUINO RISSATO, , Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/8/2017, publicado no DJE: 25/8/2017. Pág.: 160/174.

[10]

TJMG - Apelação Criminal 1.0694.15.005525-9/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/05/2017, publicação da súmula em 23/06/2017.

[11]
CP, art. 2o, parágrafo único: “A lei posterior, que de qualquer forma favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado”.

[12]
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1439001/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 17/12/2019.

[13]
TJMT, N.U 0000757-97.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021.

[14]
TJMT, N.U 0001079-77.2013.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 20/02/2020.

[15]

TJMG - Apelação Criminal 1.0400.16.004956-7/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Vergara, 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 01/06/2021, publicação da súmula em 09/06/2021.

[16]
STJ, Súmula 231: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

[17]
STF, RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458.

[18]
Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

[19]
Porte de arma de fogo de uso permitido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021